Tribunal: STF
Processo: AI 762413
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENÚNCIA 
   ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.
1.	O 
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas 
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida 
   à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.